Tribunal: STF
Processo: RE 111571
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
SERVIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECISÃO  QUE  RECONHECEU  A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA JULGAMENTO DE  DISSIDIO  POR
ELE INSTAURADO CONTRA A  REFERIDA  UNIDADE  FEDERATIVA,  EM  FACE  DE
ACÓRDÃO QUE, EM RECLAMATORIA ANTERIOR A LEI N. 500/74,  DECIDIU  PELA
PRESENCA DE VINCULO LABORAL ENTRE AMBOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 106
DA CF/69.
         Prevalece, nesta Corte, o  entendimento  de  que  a  decisão
anterior, ainda que transita em julgado, não impede  a  alteração  da
natureza do vinculo, para estatutario, por meio de lei superveniente.
Caso em que a decisão impugnada violou a norma do art. 106 da CF/69.
         Recurso Provido.